Tribunal: TJDFT
Processo: 0711750-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711750-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERENICE VENANCIO LIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BERENICE VENANCIO LIRA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença de ações coletivas (0700806-94.2025.8.07.0018) iniciada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ, nos seguintes termos (ID 229533974): “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. 3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024. (Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se". No agravo, a exequente afirma que o Tema Repetitivo 1169/STJ versa sobre os casos de sentenças genéricas, contexto destoado do presente processo que encontra seus parâmetros no título executivo proferido no processo de conhecimento. Assevera que o quantum debeatur pode ser perfeitamente aferido por mero cálculo aritmético, nos termos do artigo 509, §2o do CPC/2015. Esclarece que o cumprimento de sentença está carreado da planilha detalhada do cálculo, dentro dos parâmetros temporais e correicionais determinados no título, bem como as fichas financeiras de base instrutivas para essa planilha, tornando-a assim, objetiva. Assim, requer a concessão da tutela antecipatória recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso para ordenar o regular prosseguimento da execução até a completa satifação do crédito. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois, além de tempestivo, o recolhimento do preparo é dispensado, pois a parte litiga sob os benefícios da gratuidade de justiça deferida na origem. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas (Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018), impetrada pelo SAE-SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF - CNPJ: 00.676.361/0001-52, em face do DISTRITO FEDERAL resultado na condenação do ente federativo a imediata implementação da terceira parcela do reajuste salarial nos vencimentos da carreira substituída, em conformidade com o artigo 15 da Lei no 5.106/2013, bem como ao pagamento retroativo a 1o de setembro de 2015 até a efetiva implementação. De acordo com a agravante, a demanda prescinde de liquidação prévia, visto que depende basicamente do cálculo aritmético com base nas Fichas Financeiras acostadas aos autos, dos parâmetros determinados na Lei Distrital 5.106/2013 e da aplicação da correção e juros determinados na ação de conhecimento. O Distrito Federal foi condenado a pagar aos servidores representados, o retroativo das parcelas de reajuste salarial e seus reflexos não honrados na data base de 01/09/2015 até a efetiva implantação que ocorrera somente em abril de 2022. De sorte que, não existe qualquer controvérsia sobre tais valores cuja objetividade não fora questionada nem mesmo na Ação de Conhecimento, já está aplicado em folha, espontaneamente pelo executado, desde abril de 2022. Com efeito, a parte autora apresentou pedido com o valor líquido conforme entende devido, havendo distinção do caso concreto em relação ao precedente qualificado, sendo, a toda evidência, desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, § 2o, do CP, o qual afirma que, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. Nessas circunstâncias, verifica-se que o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Com efeito, a matéria tratada no precedente qualificado e submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. - g.n. Conforme se infere, o precedente qualificado busca delimitar a dispensa ou não da prévia liquidação do julgado nos quando casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. Com efeito, na presente hipótese, o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença que depende apenas da realização de cálculos aritméticos. Nesse sentido: “(...) A hipótese consiste em examinar se é aplicável ao caso em análise o entendimento explicitado na decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1978629-RJ, que foi submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1169). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. 3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169 não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto. 4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e provido”. (07333099620238070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2023.) - g.n. “(...) O Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça traz à discussão a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva para o cumprimento individual do julgado. II. A provável conclusão mais ampla que poderia advir do julgamento do Tema seria a necessidade de realização da liquidação prévia do título executivo judicial coletivo, para o posterior cumprimento da sentença, o que já está sendo realizado na situação processual ora apresentada. III. Não configurado qualquer prejuízo processual para as partes, porque a própria liquidação da sentença (caso concreto) já forneceria elementos suficientes à cooperação dos sujeitos processuais para que se tenha a efetiva e mais rápida satisfação do direito vindicado (Código de Processo Civil, art. 4o e 6o). IV. A situação processual que ora se apresenta distingue-se de inúmeras outras em tramitação nessa e. Corte (e da própria diretriz do STJ), uma vez que, em sua grande maioria são propostas, de imediato, ações de cumprimento de sentença sem a observância do procedimento de liquidação. V. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07298049720238070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 10/11/2023.) - g.n. “(...) A decisão rejeitou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169, a prejudicial de prescrição e a alegação de prejudicialidade externa. Acolheu parcialmente a tese de delimitação temporal aventada pelo agravante, contudo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e encaminhou os autos à contadoria judicial. (...) Ante o reconhecimento de que o cumprimento individual de sentença deve ser restrito ao período de vigência da Lei no 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, limitando os cálculos ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, deve ser reconhecido o excesso de execução. 4. Em se tratando de demanda que tem por objeto a repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), deve ser aplicada a SELIC a título de juros de mora e de correção monetária, apenas, a partir da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, vedada sua cumulação com outros índices, consoante entendimento consolidado pelo c. STJ (Tema Repetitivo 905). 4.1. Até 31/05/2018, aplicam-se os índices fixados no título executivo, respeitando o INPC para correção monetária e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. (...)”. (0749679-19.2024.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 26/02/2025.) - g.n. Portanto, presentes os elementos para a concessão da liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento regular do feito. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2025 17:16:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador